Tribunal: TJBA
Processo: 8008956-11.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8008956-11.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA (OAB:PE21233-A) APELADO: PAULO JORGE ALVES DO CARMO RAMOS e outros Advogado(s): RODRIGO MARINHO VARGAS LEAL (OAB:BA54862-A), FABIO RIVELLI (OAB:BA34908-A), MARIANE ESTRELA PINHO (OAB:BA67564-A) ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO POR TERCEIROS. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão proferido por esta Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau. A decisão de origem havia julgado parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, reconhecendo a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado celebrado mediante fraude, e condenando os réus, solidariamente, à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do consumidor, além do pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão O embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade no acórdão, ao argumento de que o Colegiado não teria se manifestado expressamente sobre o pedido de compensação entre os valores a serem restituídos ao consumidor e o montante supostamente creditado em seu favor por meio de saque vinculado ao cartão de crédito fraudulento, matéria arguida em sede de apelação. III. Razões de decidir Os embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo escopo se restringe a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à mera reforma de decisão desfavorável à parte recorrente. No caso concreto, inexiste a omissão apontada. O acórdão embargado, ao confirmar integralmente a sentença de mérito com base no reconhecimento de uma fraude sistêmica, que abrangeu não apenas a contratação do cartão, mas também a abertura da conta-corrente que recebeu os valores do saque, rechaçou, por decorrência lógica e de forma implícita, a pretensão de compensação. A análise da cadeia fraudulenta revela que o consumidor não obteve qualquer proveito econômico da operação, uma vez que os recursos foram direcionados a uma conta aberta e controlada pelo fraudador. A responsabilidade pela falha de segurança que permitiu tal ocorrência insere-se no risco da atividade bancária, caracterizando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, fundamento expressamente adotado no voto condutor. A ausência de reciprocidade de créditos e débitos entre as partes litigantes impede a aplicação do instituto da compensação, nos termos do artigo 368 do Código Civil. As razões recursais denotam mero inconformismo com o resultado do julgamento e a nítida intenção de rediscutir o mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração. Todos os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados, encontrando-se o julgado suficientemente fundamentado. IV. Dispositivo Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: Arts. 1.022, 373, II, e 487, I, do Código de Processo Civil; Arts. 7º, parágrafo único, 14, § 3º, I e II, e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; Art. 368 do Código Civil. Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº 8008956-11.2024.8.05.0001, opostos contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível de mesmo número, em que figuram como Embargante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como Embargados PAULO JORGE ALVES DO CARMO RAMOS e BANCO BRADESCO S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora